Tribunal: TJDFT
Processo: 0712721-12.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS DOS AUTOS. CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MANTIDA. PEDIDO CONTRAPOSTO. INOCORRÊNCIA DE DANO À PERSONALIDADE DECORRENTE DOS FATOS NARRADOS PELA PARTE RÉ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. IMPROVIDO.

1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos (ID 33134676).

2. Trata-se de recurso interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condená-la a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$1.200,00; e improcedente o pedido contraposto.

3. Em suas razões recursais, a ré insurge-se contra o indeferimento da oitiva de testemunhas. Alega a necessidade de comprovar o fato ter sido chamada de imunda e safada pela autora, por meio de aplicativo do Whatsapp, conforme documento já juntado aos autos. Aduz que a parte autora difamou a parte ré ao expor para conhecidos o fato da demandada ter acusado a demandante de furto. Afirma que as testemunhas compareceriam a audiência de instrução e julgamento espontaneamente. Requer a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que se produzam as provas requeridas, com a marcação da audiência de instrução.

4. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. O destinatário da prova é o juízo da causa, inexistindo cerceamento de defesa no indeferimento de pedido de oitiva de testemunhas se verificada nos autos a presença de elementos de convicção suficientes para o julgamento da lide, assim como na situação em tela.

5. No mérito, com base no suporte fático da causa e nos documentos apresentados aos autos pelas partes, consta-se que a parte ré imputou o furto de duas calcinhas e uma jardineira, os quais se encontravam em sua bolsa durante uma festa, à parte autora.

6. Segundo os fatos narrados pelas partes e os áudios juntados aos autos pela parte autora, a parte ré imputou o suposto furto à parte autora perante, ao menos, duas pessoas, amigas de ambas as partes, situação que extrapola o mero aborrecimento e se mostra apta a atingir direitos da personalidade.

7. O dano moral decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X da CRFB).

8. Quanto ao pedido de indenização por dano moral pleiteado em pedido contraposto, os documentos apresentados aos autos pela própria ré, na contestação, se mostram suficientes para comprovar que as palavras proferidas pela parte autora ocorreram logo após ofensas proferidas inicialmente pela parte demandada (ID 33134641), não possuindo o condão de violar direitos da personalidade.

9. Além disso, o fato de a parte autora ter contado para terceiros que a parte ré lhe imputou o furto de duas calcinhas e uma jardineira não configura ofensa à personalidade da recorrente.

10. Destarte, irretocável a sentença vergastada.

11. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.

12. Condenada a recorrente aos pagamentos de custas processuais e de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, os quais se encontram com a exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3o, CPC).

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.